Tribunal: TJMT
Processo: 1000102-22.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000102-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), LY CARLOS MOREIRA - CPF: 024.068.291-20 (AGRAVADO), ROSE MARY GRAHL - CPF: 598.504.189-15 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), FABIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA - CPF: 806.481.265-87 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), HILVETE MARIA DOS SANTOS - CPF: 333.708.421-49 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - CPF: 815.187.901-78 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA - CPF: 816.406.411-49 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), WILLIAM JOSE DE ARAUJO - CPF: 230.134.941-15 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº. 0008465-28.1994.4101.3400 (ACP 94.0008514-1) – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO COMO LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, NOS MOLDES DOS ARTIGOS 509 A 512 DO CPC – LIQUIDAÇÃO QUE DEVE SE DAR PELO PROCEDIMENTO COMUM – PRECENDENTES - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

A despeito do inicial entendimento deste Tribunal de Justiça sobre a desnecessidade de prévia liquidação em cumprimentos individuais de sentenças coletivas dos planos econômicos/expurgos inflacionários, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão no julgamento dos Embargos de Divergência 1590294/DF, no sentido de que o “cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum” (EREsp 1590294/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, REPDJe 17/08/2021, DJe 10/02/2021).

A partir de então, passou-se a entender pela obrigatoriedade da prévia liquidação pelo procedimento comum, em casos de cumprimento individual de sentença coletiva dos planos econômicos/expurgos inflacionários.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL SA em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos do Pedido de Cumprimento de Sentença nº. 1005348-21.2022.8.11.0004, que lhe move LY CARLOS MOREIRA, que determinou o prosseguimento da ação como liquidação de sentença, nos moldes dos artigos 509 a 512 do CPC.

Em apertada síntese, sustenta o agravante que a sentença de procedência proferida na Ação Civil Pública n° 0008465-28.1994.4101.3400 (ACP 94.0008514-1) e no acórdão proferido no Resp. nº 1.319.323-DF não ostentam eficácia executiva, por si mesmos, necessitando de prévia liquidação, sendo que a liquidação não pode se dar por simples cálculos aritméticos ou por arbitramento, como pleiteado pelo Autor, mas sim, que a liquidação de sentença deverá ser feita pelo procedimento comum, nos termos do artigo 509, II, c/c art. 510, ambos do CPC.

Frisa que, por ora, inexiste sentença que tenha reconhecido ao Agravado o direito às diferenças previstas na sentença proferida na ação coletiva (titularidade), tampouco há qualquer decisão que tenha declarado o valor líquido a eles supostamente devido, sendo medida de rigor que se proceda à liquidação pelo procedimento comum, para torná-la líquida e exigível.

Assim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para determinar ao Juízo de origem que prossiga o feito como liquidação de sentença pelo procedimento comum, na forma prevista no art. 509, II c/c art. 511 ambos do CPC, ou, subsidiariamente, caso assim não entenda, a concessão de efeito suspensivo, para suspender a eficácia da r. decisão judicial hostilizada, determinando-se a suspensão da de qualquer medida judicial no sentido de cumprir a ordem ilegal ora combatida, inclusive a suspensão do prazo previsto no art. 523 do CPC.

No mérito, diante das razões expostas, o Agravante requer o provimento do presente agravo de instrumento, para que seja cassada ou reformada a r. decisão do juízo a quo, para declarar a nulidade do decisum recorrido, com o retorno dos autos para a Primeira Instância para que o feito prossiga como Liquidação de Sentença pelo procedimento comum, na forma prevista no art. 509, II e no art. 511 ambos do CPC, com a determinação de Perícia Judicial.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido para suspender o curso do processo originário até julgamento deste agravo
(
ID 154870684).

Contraminuta da parte agravada (ID 161115192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO DA DECISÃO PROLATADA NOS AUTOS DE ACP nº. 94.0008514-1, promovida por LY CARLOS MOREIRA, em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A.

Ao receber a inicial, o Magistrado a quo determinou o prosseguimento da ação como liquidação de sentença, nos moldes dos artigos 509 a 512 do CPC, bem como a intimação do devedor para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar pareceres ou documentos elucidativos, com relação ao quantum a ser ressarcido ao credor, com relação à sentença proferida, conforme dispõe o artigo 510 do CPC.

Ainda determinou a intimação do credor para, no mesmo prazo, apresentar prova da quitação da cédula.

Irresignado, o Banco executado interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum a fim de que o feito prossiga como Liquidação de Sentença pelo procedimento comum, na forma prevista no art. 509, II e no art. 511 ambos do CPC, com a determinação de Perícia Judicial.

Pois bem.

A despeito do inicial entendimento deste Tribunal de Justiça sobre a desnecessidade de prévia liquidação em cumprimentos individuais de sentenças coletivas dos planos econômicos/expurgos inflacionários, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão no julgamento dos Embargos de Divergência 1590294/DF:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. 1. A condenação oriunda da sentença coletiva é certa e precisa - haja vista que a certeza é condição essencial do julgamento e o comando da sentença estabelece claramente os direitos e as obrigações que possibilitam a sua execução -, porém não se reveste da liquidez necessária ao cumprimento espontâneo da decisão, devendo ainda ser apurados em liquidação os destinatários (cui debeatur) e a extensão da reparação (quantum debeatur). Somente nesse momento é que se dará, portanto, a individualização da parcela que tocará ao exequente segundo o comando sentencial proferido na ação coletiva. 2.
O cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum
, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado. 3. Embargos de divergência providos.” (EREsp 1590294/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, REPDJe 17/08/2021, DJe 10/02/2021). Destaquei

A partir de então, passou-se a entender pela obrigatoriedade da prévia liquidação pelo procedimento comum, em casos de cumprimento individual de sentença coletiva dos planos econômicos/expurgos inflacionários.

Nessa mesma trilha é o entendimento desta Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DO PLANO VERÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA (ACP N. 583.00.1993.808239-4) – DECISÃO QUE REJEITA AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E NULIDADE DA EXECUÇÃO - REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA DO JUÍZO PARA APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR E DO POSSÍVEL EXCESSO DE EXECUÇÃO – LEGITIMIDADE DO POUPADOR NÃO ASSOCIADO PARA O CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – TEMAS 480 E 948, AMBOS DO STJ E TEMA 1.075 DO STF – PLEITEADA EXTINÇÃO NÃO MERITÓRIA DO FEITO ANTE A SUPOSTA ILIQUIDEZ DO TÍTULO JUDICIAL – DESACOLHIMENTO – NECESSIDADE DA PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO AN E DO QUANTUM DEBEATUR PELA CONTADORIA DO JUÍZO - TEMA 482 DO STJ – ADUZIDA IMPOSSIBILIDADE INCLUSÃO DE ÍNDICE ATUALIZADOR – DESACOLHIMENTO – CONSECTÁRIO LÓGICO DO PEDIDO – ART.322 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO. Desnecessário o sobrestamento do procedimento originário para o aguardo da decisão definitiva do REsp 1.361.799/SP se a afetação inicial do paradigma como representativo de controvérsia repetitivo já foi cancelada pela Segunda Seção do STJ. “Em ação civil pública proposta por Associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à Associação promovente.” (Tema 948 do STJ). Ademais, além de os efeitos e a eficácia da sentença não estarem circunscritos aos limites geográficos, mas aos critérios objetivos e subjetivos do que foi decidido (Tema 480 do STJ), no julgamento do Leading Case em que se julgou o seu Tema 1.075, o STF reconheceu a inconstitucionalidade do art.16 da Lei n. 7.347/85 (LACP).
Consoante a tese firmada pelo rito dos recursos repetitivos que deu origem ao Tema 482 do STJ, a sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de “quantia certa ou já fixada em liquidação” (art. 475-J do CPC/15), porquanto, “em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica”, apenas “fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados” (art. 95 do CDC), sendo, pois, indispensável, antes do cumprimento individual da sentença coletiva, proceder-se à prévia liquidação para a apuração do an debeatur e do quantum debeatur.
Na linha do que dispõe o §1º do art.322 do CPC/15, a atualização monetária do quantum exequendo constitui consectário lógico a ser contado independentemente de ter sido expressamente requerido no pedido de cumprimento da sentença coletiva.” (N.U 1013888-70.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2022, Publicado no DJE 07/12/2022). Destaquei.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso e, no mérito,
DOU-
LHE PROVIMENTO
para reforma do decisum a fim de que o feito prossiga como Liquidação de Sentença pelo procedimento comum, na forma prevista no art. 509, II e no art. 511 ambos do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023